Tribunal: STF
Processo: HC 195689
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 632.293/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). 
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 8, fls. 1-3):
    Há prova de existência do crime. Ora, foram apreendida 16 (dezesseis) porções de cocaína, pesando 25,32 g (vinte e cinco gramas e trinta e duas centigramas), além de 01 (uma) porções de crack, pesando 4,11 g (quatro gramas e onze centigramas), conforme auto de exibição e apreensão (fls. 12). 
    Existem, também, indícios suficientes de autoria. Com efeito, nota-se fundada suspeita de que o denunciado VINICIUS NATHAN MANTOVANI ARAUJO é autor do crime mencionado. Nessa esteira, houve temos os depoimentos dos policiais militares, no sentido de que homem encostado do lado de fora na janela da porta do passageiro, sendo que assim que o casal notou a viatura policial, o homem se evadiu correndo, enquanto que a mulher jogou algo por cima do muro da residência, sendo detida no local, pelo CB Minini. A perseguição resultou infrutífera, ao passo que ele abandonou pelo caminho sua carteira contendo R$187,00 em dinheiro, sua CNH e o documento de um carro, sendo que quando viram a fotografia constante da CNH, puderam ter certeza de que o homem que se evadiu se tratava de Vinicius Nathan. (fls. 03/04 e 05). 
    Frise-se, aliás, que, segundo consta dos autos, VINICIUS NATHAN MANTOVANI ARAUJO e BEATRIZ CAROLINE GOÊS GONÇALVES são conhecidos no âmbito policial como pessoas envolvidas com tráfico ilícito de entorpecentes.
    (...)
    Ademais, o increpado fugiu a abordagem policial que culminou na prisão preventiva de sua comparsa (BEATRIZ CAROLINE GOÊS GONÇALVES). 
    Evidente, assim, que em liberdade, certamente procurará prosseguir no intento evidenciado quando de sua abordagem, furtando-se à aplicação da lei penal. 
    Impossível não imaginar, portanto, que a ordem pública, em razão de tal fato, não esteja abalada e em risco, já que em liberdade o agente poderia, em tese, manter o comércio ilícito que realizava.
    (...)
    Por fim, há riscos a instrução processual, ou seja, fuga do distrito da culpa, certo que fatos pretéritos não recomendam outras medidas diversas da prisão, ou seja, os laços afetivos com a autuada BEATRIZ CAROLINE GOÊS GONÇALVES, não impediu que empreendesse fuga no momento da abordagem policial, conforme consta dos autos. Assim, não há segurança que permaneça aguardando o desfecho da ação penal. 
    O increpado é pessoa jovem, com 22 anos de idade e não figura em grupo de risco na hipótese de contágio da covid-19.
    Diante do exposto, como garantia de ordem pública e conveniência de instrução processual, com supedâneo no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de VINICIUS NATHAN MANTOVANI ARAUJO, com qualificação nos autos. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar fora indeferido. 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, ausência dos fundamentos autorizadores da segregação cautelar. Destaca que: Da convicção externada na decisão de origem que decretou a prisão do paciente Vinicius, mesmo, sem ter sido flagranteado com quaisquer drogas, apenas e tão somente por existir informações de o ora paciente estava no momento, ou minutos antes com a corré Beatriz Caroline Goes Araujo que foi flagranteada com 25,32 gramas de cocaína e 4,11g de crack e, que se encontra beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão, é carente de elementos concretos, se valendo, apenas, da gravidade abstrata do delito imputado (tráfico), da equiparação da infração por crime hediondo, e genericamente referindo-se, na garantia da ordem pública em face do ora paciente. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    A presente hipótese, contudo, apresenta excepcionalidade.
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.
    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 
    No presente caso, não houve a devida compatibilização, em virtude da quantidade de droga apreendida e das circunstâncias e condições em que se desenvolveu a ação, uma vez que a prisão foi decretada com base em acusação por tráfico ilícito de entorpecentes em decorrência da apreensão de 25,32g de cocaína e 4,11g de crack. 
    Em casos similares, esta CORTE tem decidido pela ilegalidade da prisão preventiva: HC 157626, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe 6/6/2018; HC 135.250, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 29/9/2016; HC 128.454, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; HC 121.537, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/2/2015; RHC 118.200, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 95.790, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 21/11/2008.
    Não estão, portanto, presentes os requisitos necessários para a manutenção da medida extrema, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na presente hipótese, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal.
    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal, CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente nos autos do Processo 1501322-26.2020.8.26.0407, em trâmite na 1º Vara da comarca de Osvaldo Cruz/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de janeiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente